Tribunal: TJPA
Processo: 0809728-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809728-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: RUBNILSON DA CUNHA AMADOR

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTI. 304, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE SUPERADA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A não realização da audiência de custódia não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, quando existente motivação idônea, a
contrário sensu
do disposto no § 4º do art. 310 do CPP, quando observadas as garantias processuais e constitucionais do paciente;

2. Ademais,
a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Por isso, fica superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Gonçalves Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr.
MANOEL PINHEIRO GONÇALVES JUNIOR
, em favor do nacional
RUBNILSON DA CUNHA AMADOR
,
contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em apertada síntese, o seguinte:

“Ínclito (a) Relator (a), no dia 28.06.2022 o Paciente RUBNILSON DA CUNHA AMADOR foi preso em flagrante pela suposta prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos ART. 304 do Código Penal Brasileiro e artigo 33 da Lei 11.340/06. Em sede policial, prestou depoimento alegando ser usuário de droga, ter residência fixa e trabalho lícito. Após as formalidades do auto de prisão em flagrante, a autoridade policial cientificou o juízo competente, para análise dos autos da prisão em flagrante e realização de audiência de custódia.

São os Fatos, em apertada síntese.

(...).

Ausência da realização de audiência de custódia. Constrangimento Ilegal Evidenciado. Ordem que merece ser concedida.

Concessa venia
, Excelência, merece prosperar a pretensão

ora deduzida. Com efeito, verifica-se que a audiência de custódia é um direito público subjetivo, de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos a que o Estado brasileiro aderiu.

(...).

Portanto, a audiência de custódia é procedimento obrigatório, pela qual toda pessoa presa em flagrante deverá ser apresentada em até 24 horas da prisão à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.
” <sic>

Por conseguinte, alicerça o pedido na falta de validade na decretação da prisão preventiva antes da audiência de custódia e, também, pelo fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Por todo exposto, requer:

A concessão da
LIMINAR
ora pretendida, determinando a imediata expedição do valioso e justo
alvará de soltura
em favor do Paciente
RUBNILSON DA CUNHA AMADOR,
até ulterior deliberação desta Casa Judicante; e

Ao final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, nos termos legais escandidos, e, sobretudo, garantindo assim e de sobremaneira ao Paciente, o seu sagrado direito de ir e vir.

Neste ensejo, O impetrante declara, com base no art. 544, § 1º, 2ª parte, c/c art. 365, IV, ambos do CPC, que os documentos que instruem este HC, conferem com os contidos nos autos do processo nº 0800247-18.2022.8.14.0096
,
que se encontram no Juízo coator, bem como que sua autenticidade do documento pode ser aferida no site deste Tribunal e confirmada pelas informações a serem prestadas pela autoridade coatora.” <sic>

Junta documentos (Id. 10220167 a Id. 10220169).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 10282060, sendo prestadas as informações, Id. 10303825, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 10490667.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal pela decretação da prisão preventiva sem a realização da audiência de custódia.

Pois bem.

Quanto a alegação de nulidade pela não realização da audiência de custódia, impõe-se rememorar que tal fato, por si só, não é apto a ensejar a ilegalidade da segregação cautelar, sobretudo quando decretada a prisão preventiva após representação da autoridade policial e observados os direitos e garantias constitucionais do flagranteado.

Por oportuno, colho da decisão que converteu o flagrante em preventiva, Id. 10303830, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis:

“(...).

Ultrapassada a fase de análise da legalidade da prisão, faz-se necessária a análise da representação pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, medida cautelar de natureza constritiva cujos requisitos encontram-se estampados no art. 313, CPP, com motivos autorizadores listados no art. 312, do CPP.

Conforme art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em caso de crime doloso punido com reclusão, tal qual é o caso dos delitos imputados ao denunciado:
arts. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 304 do CPB.

A
materialidade dos delitos
resta demonstrada por
Auto/termo de exibição e apreensão
(ID 67927850 - Pág. 15) relativo à Carteira Nacional de Habilitação expedido em nome de Roberto Souza Amador e aos dois tabletes de erva prensada semelhante à cannabis sativa, bem como por
Laudo toxicológico provisório (
ID 67927850 - Pág. 16) que indicou que o material periciado testou
positivo para o grupo de cabaninóides
, característico do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”.

Quanto aos
indícios de autoria,
também está bem demonstrado em razão das próprias condições da autuação (flagrante próprio), bem como pela
confissão do autuado perante a autoridade policial
de que obteve uma certidão de nascimento falsificada com a qual pôde expedir o documento de identificação apreendido. Destaco ainda o
depoimento dos policiais que atuaram durante a prisão em flagrante
, os quais afirmaram que durante a abordagem, o acusado apresentou o documento posteriormente verificado como de identidade falsa e que foi encontrada no interior da residência do autuado a porção de entorpecentes apreendida.

De outro lado, a manutenção da segregação cautelar do ora flagrado se mostra necessária para
garantir a ordem pública
, considerando a
gravidade do delito
praticado que representa perigo à saúde e à segurança pública, devendo-se atentar para a
natureza deletéria da substância apreendida e por sua elevada quantidade
(910 gramas), o que, a princípio, afasta a possibilidade de reconhecimento de destinação para uso pessoal.

Destaco ainda que o estado de liberdade do autuado representa risco à ordem pública uma vez que é
foragido da justiça
, tendo inclusive contra si
dois mandados de prisão que estavam em aberto
- nº 0029118-64.2009.8.06.0001.0002, da 18ª Vara Criminal de Fortaleza/CE, e nº 000003496-74, da Vara de Execução Penal em Meio Fechado e Semiaberto de Macapá/AP - , o que indica possível
dedicação à prática de atividades criminosas
, o que é reforçado em seu interrogatório quando afirma que as camisas com inscrições da Polícia Federal encontradas seriam usadas em possível roubo a banco.

Por fim, a medida cautelar também visa garantir a
aplicação da lei penal
,
a qual pode restar frustrada com a liberdade do denunciado, uma vez que estava
foragido da justiça
por mais de dez anos, revelando
inclinação para se furtar à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, com arrimo nos argumentos acima indicados e ainda tendo em conta o artigo 310, inciso II, e 312 e seguintes do CPP, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado
.

(...).

Por todo o exposto, com base nos fatos apresentados e na fundamentação indicada:

1. HOMOLOGO O FLAGRANTE lavrado em desfavor de RUBNILSON DA CUNHA AMADOR;

2. CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva de RUBNILSON DA CUNHA AMADOR, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312 e seguintes do CPP, devendo o flagrado ser encaminhados ao Centro de Recuperação mais adequado de acordo com determinação da SEAP.

Diante desse cenário, a arguição de nulidade pela ausência da AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA deve ser rejeitada, principalmente por se tratar de mera irregularidade processual incapaz de macular o andamento da ação criminal, não havendo que se falar em concessão da ordem.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E REGIME PRISIONAL DE PENA HIPOTÉTICA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

3. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais".

4. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Por isso, fica superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

5. É a mesma
ratio decidendi
da questão do
quantum
de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PANDEMIA DA COVID-19. FUNDAMENTO VÁLIDO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O entendimento majoritário dessa Sexta Turma é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema. A propósito: AgRg o HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJ de 07/06/2016. (...).

(STJ. rel. min. Nefi Cordeiro. 6ª Turma. AgRg no HC 630066/MG. Data do julgamento: 02/03/2021. Data da publicação: DJe 05/03/2021)

No tocante à alegação de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
, não se desconhece que as características pessoais positivas (como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral lícita e residência fixa), ainda que comprovadas, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão provisória, mormente quando o julgador visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como no caso vertente, em que a constrição encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para a sua manutenção.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por tais razões, acolhendo o parecer Ministerial, conheço e denego a ordem.

É como voto.

Belém, 12/09/2022